Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. INDEVIDA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ERRO PATENTE OU GROSSEIRO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado segundo o qual o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, muito menos se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, uma vez que a sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público.
3. Concluir pelo correto uso das palavras pedagogia e didática requer conhecimento técnico e interpretação da matéria cobrada no edital, afastando a permissão de intervenção do Poder Judiciário, especialmente em sede de mandado de segurança, cujo direito deve ter prova pré-constituída.
4. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.